Tribunal: TJMT
Processo: 1033315-27.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033315-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.850.761-00 (APELADO), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), RHAYANNE OHANA MESSIAS LIMA - CPF: 168.432.897-70 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA EFETIVADA POR MEIO DE MÁQUINA DE CARTÃO – RETENÇÃO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE – DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE – REPASSE PARCIAL DOS VALORES REALIZADO APENAS DOIS ANOS APÓS O BLOQUEIO – SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS EXCEPCIONALMENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO E, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

É abusiva a retenção pela administradora do serviço de cartão de crédito, dos valores atinentes à venda realizada por meio dessa modalidade de pagamento, sob a justificativa de suspeitas de fraude, quando
o prazo para conclusão da investigação é ultrapassado.

A falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse de valores pela administradora de máquina de cartão de crédito, pelo período de dois anos, caracteriza ato ilícito passível de ressarcimento.

No caso concreto, restou configurado, de forma excepcional, o dever de indenizar, sobretudo porque, além de ter sido retido o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), houve a demora excessiva na análise de possível fraude.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Pagar-me Instituição de Pagamento S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação declaratória de Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por Danos Morais e Materiais
,
julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial,
para determinar que a Requerida proceda à liberação dos valores bloqueados pertencentes ao Autor, bem como condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante, em suas razões recursais, alega que não há que se falar em abusividade no bloqueio de valores, porquanto o contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de bloqueio e de interrupção da prestação de serviços, no caso de suspeita de fraude ou de qualquer outra atividade ilícita.

Sustenta que, diante de movimentações duvidosas ou que não estejam condizentes com a proposta inicial do escopo do contrato avençado entre as partes, a Apelante deve adotar as medidas cabíveis para manutenção da segurança transacional, o que ocorreu na hipótese; logo, a condenação em danos morais não merece prosperar.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Pagar-me Instituição de Pagamento S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação declaratória de Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por Danos Morais e Materiais
, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para determinar que a Requerida proceda à liberação dos valores bloqueados pertencentes ao Autor, bem como condená-la ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Antônio Eustáquio da Silva Junior manejou a sobredita ação em desfavor de Pagar-me Instituição de Pagamento S/A, relatando que
é autônomo e que um representante da Requerida visitou sua residência para oferecer seus serviços, os quais foram aceitos com o objetivo de ampliar e explorar sua atividade de vendas de veículos. Na ocasião, recebeu uma maquineta timbrada para realizar vendas com cartão de crédito.

Narrou que
, em 15/12/2021, realizou a venda de um veiculo a Srª Lourdes Melz, transação essa que foi paga parcialmente com cartão de credito, no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), bem como que, nesse mesmo dia, sua esposa realizou vendas no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).

Afirmou que, no dia seguinte, ao tentar transferir os valores recebidos para sua conta corrente, percebeu que os valores estavam bloqueados.

Pontuou que, ainda na data de 16/12/2021, recebeu uma notificação por e-mail da Requerida, informando que estaria sendo descredenciado e que os valores ficariam retidos pelo prazo mínimo de 120 dias, por atividade de alto risco.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) Seja concedida a tutela provisória, prosseguindo-se o feito até a sentença, a qual espera julgada PROCEDENTE, com o escopo de recebimento IMEDIATO da quantia retida indevidamente, no valor de R$ 17.455,15 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), estancando, imediatamente, o ato ilícito perpetrado pela Ré;

A inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC, ficando ao encargo do Requerido a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao andamento do feito;

Condenar a Ré ao pagamento de lucros cessantes no valor atual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente aos veículos que deixou de vender, sem prejuízo de apuração da perda de venda no curso da presente demanda.

Procedência da ação, condenando os Requeridos ao pagamento no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ;

Provar o alegado por todos os meios de provas e direitos admitidos, incluindo depoimento pessoal, testemunhal e produção de prova documental;

A condenação do Requerido, em caso de recurso, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários sucumbências na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; (...).

A Requerida apresentou contestação, alegando, em sua defesa, que o bloqueio dos valores se deu em virtude de a transação ter caído em análise de inconsistência interna, e que há previsão contratual de tal procedimento, de modo que inexiste ilicitude ou abusividade, não havendo que se falar em falha cometida, tampouco, em dever de indenizar.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Em primeiro lugar, não incidem as normas de consumo na hipótese em exame, considerando o fato de o autor não se qualificar como consumidor, pois utiliza o equipamento, a máquina para pagamentos por cartão de crédito, na atividade empresarial a que se dedica.

Outrossim, vislumbra-se da simples análise dos autos, que o autor realizou a venda de um veículo a Srª Lourdes Melz, transação essa melhor descrito em declaração, qual foi paga parcialmente com cartão de crédito de titularidade da mesma no valor total de R$ 17.000,00 e ainda nesse mesmo dia a esposa do autor efetuou dois recebimentos referente a valores de evento de destaque empresarial 2021 vendas essas no valor de R$ 1.250,00, o bloqueio pela requerida, quanto aos valores a receber, se deram em 16.12.2021, cujos valores ficariam retidos pelo prazo mínimo de 120 dias por atividade de alto risco, ficando retido na carteira virtual da Ton R$ 17.455,15.

Todavia, desde a interposição da ação, verificou-se que houve a liberação do valor parcial de R$5.016,25, apenas no mês de fevereiro de 2023, ou seja, 2 anos após o evento, o que não deve permanecer.

Ora, do id nº 93894488-pág. 03, denota-se que o valor a receber pelo autor é de R$17.455,15, qual inclusive trouxe a via do lojista no id nº 93894486 – pág. 04, comprovando a compra aprovada de R$13.000,00, em 4 vezes sem juros de R$3.250,00, com autorização 011450, na data de 15.12.2021, às 21h.

Ainda mais, alegação genérica de suspeitas de fraude desprovida de elementos e provas concretas, não merecem guarida, cuja determinação da liberação dos valores em favor da autora é a medida de rigor.

Assim, evidente que assiste razão ao autor em reaver o montante que lhe pertence, em prazo razoável e não em 02 anos, como no caso em tela e devidamente atualizado, por ser medida de justiça.

Quanto aos lucros cessantes, não é admitido o referido sem a devida comprovação, inexistindo nos autos, a prova de que o autor deixou de vender outros bens em razão do descredenciamento da maquininha da requerida, assim, não conheço do pedido nesse ponto.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

No caso em tela, evidente que cabível, porque o requerido falhou gravemente na prestação do serviço a que se obrigava, de entregar para este os valores das transações comerciais feitas na sua atividade mercantil, sem haver motivo para a indevida retenção. Nada justifica a indevida e ilegal retenção do crédito do autor.

(...)

A falha do requerido é clara e justifica a reparação do dano moral, cujo arbitramento considerando o evento lesivo, suas consequências e a capacidade das partes, devendo ser restituído ao autor o montante remanescente a ele devido, uma vez que ficou comprovada a restituição de apenas R$ R$5.016,25, sem atualizações.

Analisados estes fatores, atende ao princípio da razoabilidade fixar a verba indenizatória em R$15.000,00.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando a liberação do valor remanescente ao autor, devidamente atualizado, desde o bloqueio, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Condeno o requerido na indenização mora no valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais).

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. (id. 214066255).

A relação jurídica em tela se sujeita à disciplina contratual estatuída no Código Civil, no entanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6º, inciso VIII, do CDC), permanece a cargo da Recorrida a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, a rigor do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova de suas alegações, e ao réu cabe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pesem as alegações recursais, tenho que a Recorrente não obtivera êxito em desconstituir as provas trazidas pelo Recorrido.

No caso submetido à análise, os danos morais restaram caracterizados, pois o Apelado foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela Apelante, na medida em que não houve repasse de valores relativos a pagamentos realizados por meio da máquina de cartão, além do descredenciamento do Recorrido. Como se não fosse suficiente, constata-se que a liberação do valor
parcial
do montante bloqueado foi realizada somente no mês de fevereiro de 2023,
dois anos
após o ocorrido.

Dos elementos de prova constantes dos autos infere-se que houve excessiva demora na análise de possível fraude em relação aos valores recebidos pela parte recorrida através da venda na máquina de cartão da Apelante e, por conseguinte, a situação vivenciada ultrapassou o mero descumprimento contratual.

É necessário consignar que não se desconhece o fato de que a empresa demandada agiu de forma cautelosa em investigar a regularidade da transação na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), pois, acaso houvesse fraude, seria possivelmente responsabilizada, no entanto, além de não ter sido comprovada qualquer irregularidade na venda, não há qualquer justificativa para a retenção de valores pelo período de dois anos, tendo ultrapassado, e muito, o prazo de 120 dias para conclusão da investigação de fraude.

Portanto, no caso concreto, restou configurado, de forma excepcional, o dever de indenizar, sobretudo porque, além de ter sido retido o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), houve a demora excessiva na análise de possível fraude em relação aos valores recebidos pela parte recorrida.

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Desse modo, sem reparos a sentença que entendeu que o evento lesivo enseja a indenização por danos morais.

Por fim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto Pagar-me Instituição de Pagamento S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024